Tribunal: TJES
Processo: 5000724-38.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Desobediência; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000724-38.2024.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: AMMON FILIP DIAS ARAUJO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5000724-38.2024.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: AMMON FILIP DIAS ARAUJO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
ARTIGOS 311, § 2º, INCISO III, E 330, DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGO 311, DA LEI 9.503/97. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE NOVA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Diante das provas dos autos, não restou demonstrada a necessidade ou a inconveniência da prisão cautelar, estando ausentes os pressupostos previstos no artigo 312, do CPP, de modo que não há como prosperar o pedido de restauração da medida restritiva de liberdade. Ademais, não se pode olvidar que a liberdade provisória foi concedida ao recorrido em novembro de 2023, não havendo, até a presente data, elementos que indiquem a reiteração de crimes nesse período ou qualquer risco ao processo. Assim, a ausência de fatos novos a ensejar a decretação da prisão preventiva inviabiliza a reforma da decisão proferida em 1ª Instância. Ademais, diante da notícia da prática de crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro pelo recorrido, ainda que antes da decisão que concedeu a liberdade ao paciente, deve ser aplicada a medida cautelar tratada no artigo 294, do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê que “em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou, ainda, mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção”. 2.Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 19 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000724-38.2024.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: AMMON FILIP DIAS ARAUJO

Advogado(s) do reclamado: VINICIUS MANTOVANI SILVA

VOTO

Cuidam-se os presentes autos de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
Ministério Público Estadual
, com base no
artigo 581, inciso V, do CPP
, por estar irresignado com a decisão prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que revogou a prisão preventiva de Ammon Filip Dias Araújo, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares:
a) prestar fiança no valor equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); b) comparecer perante este Juízo, todas as vezes que for intimado para atos da instrução criminal e para o julgamento; c) não mudar de residência, sem prévia permissão deste Juízo, ou se ausentar por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar nestes autos o lugar onde será encontrado.

O
Parquet
de 1º grau, em
razões recursais
, requer o reestabelecimento da prisão preventiva do recorrido, uma vez que se encontram presentes os requisitos exigidos pelos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o réu Ammon Filip Dias Araujo foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 311, § 2º, inciso III, e 330, do Código Penal, c/c artigo 311, da Lei 9.503/97, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva em audiência de custódia, realizada em 02 de novembro de 2023.

Em decisão proferida em 16 de novembro de 2023, o magistrado
a quo
revogou a prisão preventiva do recorrido, aplicando as seguintes medidas cautelares:

a) prestar fiança no valor equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b) comparecer perante este Juízo, todas as vezes que for intimado para atos da instrução criminal e para o julgamento;

c) não mudar de residência, sem prévia permissão deste Juízo, ou se ausentar por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar nestes autos o lugar onde será encontrado.

Por sua vez, em decisão prolatada em 22 de novembro de 2023, foi reduzido o valor da fiança ao
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que foi quitado pelo réu, sendo expedido o alvará de soltura em seu favor.

Diante de tais decisões, o
Parquet
de 1º grauinterpôs o presente recurso em sentido estrito, requerendo a decretação da prisão preventiva de Ammon Filip Dias Araújo, em razão do histórico criminal do recorrido, bem como em razão da gravidade da conduta.

Feita essa breve exposição dos fatos, saliento que, como ato de coação processual e, portanto, medida extremada de exceção, a custódia cautelar só se justifica em situações específicas, em que a segregação preventiva seja indispensável.

Nessa linha, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Apreciando o caso concreto, entendo que não restam preenchidos os requisitos para a decretação da prisão preventiva de Ammon Filip Dias Araújo
neste momento processual
.

Isso porque, mesmo que haja a prova da materialidade dos crimes e indícios suficientes da autoria, o juiz só pode decretar a prisão preventiva quando existir pelo menos um dos fundamentos que a autorizam, quais sejam: (i) a garantia da ordem pública, (ii) da ordem econômica, (iii) por conveniência da instrução criminal ou (iv) para assegurar a aplicação da lei penal. Preocupa-se a lei com o
periculum libertatis
, fundamento de toda prisão cautelar.

No caso, o
Parquet
sustenta que a custódia preventiva se mostra imprescindível para acautelar a ordem pública, todavia, não lhe assiste razão.

Primeiramente, saliento que o recorrido foi posto em liberdade no dia 23 de novembro de 2023, de modo que, desde então, não há notícia nos autos de descumprimento das medidas cautelares impostas nem da prática de novos crimes desde então.

Desse modo, diante de tal lapso temporal, não há como afirmar que o acusado, solto há aproximadamente nove meses, traz algum risco ao processo e à ordem pública, já que não existem elementos que demonstrem que as medidas cautelares impostas não estejam atendendo aos fins para os quais foram estipuladas.

Por sua vez,
embora a existência de ações penais em curso possa denotar a contumácia delitiva do agente e, por consequência, a sua periculosidade social, a demonstrar a necessidade de custódia para resguardar a ordem pública,
in casu
, as ações penais mencionadas pelo Ministério Público Estadual são as seguintes:

Processo n° 0000325-65.2022.8.08.0014: Ação Penal em trâmite pela prática do crime previsto no artigo 311, do CTB;

Processo nº 0005007-97.2021.8.08.0014: Ação Penal pela prática do crime previsto no artigo 305, do CTB, encontrando-se suspenso em razão de ter sido concedida a transação penal;

Processo nº 0005865-31.2021.8.08.0014: Termo Circunstanciado em razão do crime previso no artigo 310, do CTB, com trânsito em julgado em 25/10/2023.

Em relação à Ação Penal nº 0005007-97.2021.8.08.0014, destaco que se encontra suspensa em razão da concessão de transação penal, de modo que não é razoável que seja considerada em desfavor do acusado neste momento, não se mostrando apta a demonstrar o perigo gerado por sua liberdade.

Quanto às demais ações penais, verifica-se que se tratam de crimes de menor potencial ofensivo, de modo que também não entendo razoável considerá-las para fins de decretar a custódia preventiva do réu, eis que entendo que as cautelares diversas da prisão, neste caso, são suficientes para resguardar a ordem pública.

Por sua vez, quanto à alegação ministerial de que
Ammon possui em seu desfavor 12 (doze) Boletins de Ocorrência, sendo a sua maioria por crimes de trânsito, entendo que, nesse caso, deve ser aplicada a medida cautelar prevista no artigo 294, do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê que “
em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada,
a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção
”.

Logo, diante das provas pré-constituídas,
não vislumbro que a liberdade do paciente, neste momento processual, possa acarretar risco de reiteração delitiva
, vez que entendo que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública, destacando-se que, havendo qualquer sinal de fato novo que indique haver ameaça à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, poderá o juízo
a quo
restabelecer a prisão preventiva do paciente, nos moldes do artigo 282, § 4º, e do artigo 316,
caput,
ambos do Código de Processo Penal.

Ademais, diante da notícia de reiteração, pelo recorrido, da prática de delitos previstos no Código de Trânsito Brasileiro, entendo por aplicar, além das medidas cautelares já fixadas pelo juízo
a quo
, a cautelar prevista no artigo
294, do Código de Trânsito Brasileiro.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo o recorrido Ammon Filip Dias Araújo em liberdade, todavia, fixando-lhe, em adição às medidas cautelares aplicadas pelo Juízo
a quo
, a medida cautelar de
s
uspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção
, prevista no
artigo
294, do Código de Trânsito Brasileiro.

Prevalecendo o teor deste voto, comunique-se, imediatamente, ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina
, o presente julgamento,
para que seja providenciado o cumprimento também da medida cautelar de s
uspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção.

É como voto.

Vitória, 19 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes Pares, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise da questão neles tratada.

A fim de rememorar o tema debatido,
trata-se de
recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, com base no artigo 581, inciso V, do CPP, por estar irresignado com a decisão prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que revogou a prisão preventiva de Ammon Filip Dias Araújo, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares: a) prestar fiança no valor equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); b) comparecer perante este Juízo, todas as vezes que for intimado para atos da instrução criminal e para o julgamento; c) não mudar de residência, sem prévia permissão deste Juízo, ou se ausentar por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar nestes autos o lugar onde será encontrado.

Analisando detidamente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Eder Pontes da Silva, entendo por acompanhá-lo integralmente, haja vista, ao menos neste momento, não haver indicativos acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do recorrido.

Ademais, entendo por acertada a decisão de ampliar as medidas cautelares aplicadas, a fim de determinar a suspensão da permissão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Diante tais elementos, acompanho o relator.

É como voto.